Tribunal: TCU
Processo: 037.618/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2570/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235, caput e parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer a presente documentação como representação por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao representante; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, em cumprimento ao item 9.5 do Acórdão 754/2022-TCU-Plenário ; e d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 037.618/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Governo do Estado do Amazonas. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.